Tribunal: STF
Processo: HC 238633
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “JONATHAN DA SILVA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 1500125-51.2022.8.26.0444.



    Neste writ, a defesa busca o abrandamento do regime inicial fixado ao paciente, ao argumento de que o semiaberto é desproporcional ao caso. Afirma que ele é o único responsável pela filha de 13 anos e tem ocupação lícita. Requer, ainda, a concessão da suspensão condicional da pena, porquanto o réu é reincidente não específico.



    Decido.



    O habeas corpus comporta pronta solução, porquanto o acórdão impugnado está em consonância com a firme jurisprudência sobre os temas trazidos na impetração.



    Consta dos autos que o réu foi condenado a 1 mês e 10 dias de detenção , no regime inicial semiaberto, pelo crime de ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar. A Magistrada de primeira instância assim decidiu acerca do cumprimento da pena (fl. 17, grifei):



    Considerando a reincidência do réu, à luz da súmula 269 do STJ e do disposto no art. 33 do Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.



    Considerando a reincidência do réu e o cometimento do delito com ameaça, em situação de violência doméstica, incabível a aplicação dos institutos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.



    A Corte estadual manteve as conclusões da sentença pelos seguintes fundamentos (fl. 185, destaquei):



    Quanto ao regime inicial, outro não poderia ser que não o semiaberto, em razão do péssimo passado ostentado pelo acusado (art. 33, § 2º, do Código Penal).



    [...]



    Também não se faz indicada a suspensão condicional da pena, considerada a reincidência do acusado (art. 77, I, do Código Penal).



    Verifico, portanto, que a reincidência do réu, reconhecida pelas instâncias de origem, foi o fundamento usado tanto para fixar o regime inicial semiaberto quanto para indeferir a suspensão condicional da pena. Deveras, o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de receptação (fl. 79).



    Não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a Corte de origem agiu em conformidade com os ditames legais (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP) e com a jurisprudência do STJ, a teor da sua Súmula n. 269, in verbis: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Com efeito, é idôneo o regime inicial semiaberto fixado ao réu reincidente, cuja pena privativa de liberdade foi inferior a quatro anos.



    Em relação ao sursis penal, o art. 77 do Código Penal determina que, para a concessão do benefício, deve ser analisado o preenchimento dos seguintes requisitos (destaquei):



    Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:



    I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;



    II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; 



    Assim, o acórdão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a reincidência em crime doloso obsta a suspensão condicional da pena. Nesse sentido: ‘A reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em função da pena estabelecida, bem como inviabiliza a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, § 1º, do CP)’ (AgRg no REsp n. 1.823.580/AC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 4/11/2021).



    À vista do exposto, denego in limine o habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se que “seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar ou ao menos devido todos os elementos expostos, possa ter sua progressão ao aberto, ainda que com o uso de tornozeleira por 12 dias (tempo para progressão de regime)” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator